Tribunal: TJSP
Processo: 1027864-41.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto. Artigo 543-C do CPC/1973 e artigo 1.036 do CPC/2015. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Recurso de apelação provido, para julgar procedente a ação e reconhecer que a competência para cobrança do ISS em exame pertencia ao Município de Santana do Parnaíba, e não São Paulo, anulando-se os autos de infração

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto. Artigo 543-C do CPC/1973 e artigo 1.036 do CPC/2015. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Recurso de apelação provido, para julgar procedente a ação e reconhecer que a competência para cobrança do ISS em exame pertencia ao Município de Santana do Parnaíba, e não São Paulo, anulando-se os autos de infração questionados. Conclusão fundada na ausência de provas da existência de estabelecimento prestador ou mesmo de unidade econômica ou profissional no Município onde prestados os serviços de assessoria e consultoria (subitem 17.01). Inexistência de qualquer divergência com a tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede recurso repetitivo n. REsp 1.060.210/SC (Tema 355). Manutenção dos vv. Arestos recorridos, nos termos do art. 543-C, § 7o, II, do CPC/1973 (artigos 1.040, II, e 1041, caput, do CPC/2015).